Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-47.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000940-47.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO SILVERIO - CPF: 037.946.468-35 (IMPETRANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000940-47.2022.8.11.9005

Impetrante:

Celso Antônio Silverio

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR VISANDO OBTER A BAIXA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora que, no processo no 1056015-20.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para excluir o nome do Impetrante dos órgãos de proteção ao crédito, negativação inserida pelo litisconsorte passivo, referente a uma dívida no valor de R$ 44.926,94, vencida em 10/03/2020.

Alega, em resumo, que em razão da pandemia não conseguiu honrar o pagamento de algumas parcelas do contrato de financiamento de um caminhão Mercedes Benz, por isso o litisconsorte ajuizou Ação de Busca e Apreensão e o veículo financiado foi apreendido em 03/07/2021, e posteriormente foi vendido por meio de leilão extrajudicial. Diz que eventual cobrança de saldo remanescente deverá ser efetuada por ação própria. Argumenta que se o Banco não ingressou com ação própria para cobrar o saldo devedor, após a alienação extrajudicial, significa que a venda extrajudicial satisfez o débito, tendo havido quitação do débito. Ao final, requer a concessão de liminar para ser efetuada a imediata suspensão de seu nome do cadastro de inadimplentes.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no ID 147981654.

As informações do Juízo impetrado foram dispensadas, bem como a remessa ao Ministério Publico Estadual, e não houve manifestação do Litisconsorte Passivo Necessário, embora devidamente intimado, conforme certidão lançada no ID 152133177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Na verdade o Impetrante utiliza este Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

A Suprema Corte vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Colaciono abaixo, mais um julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Ante o exposto
,
DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023